Tribunal: TJBA
Processo: 8068941-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068941-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JERONIS ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, DANILO RAMOS PRATA

APELADO: MARIA RITA SAPUCAIA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA, ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE RECONHECIDA. RECEBIMENTO VIA AR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. POSSE POR MAIS DE 30 ANOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelo Embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

2. A notificação extrajudicial, ainda que desprovida de assinatura, tem validade quando acompanhada de AR assinado pelo destinatário, configurando ciência inequívoca do conteúdo.

3. A alegação de posse mansa e pacífica por mais de 30 anos não foi objeto de impugnação específica na apelação, violando o princípio da dialeticidade recursal.

4. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

5.
Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº.
8068941-81.2019.8.05.0001
, sendo
Embargante
JERONIS ALVES DE QUEIROZ e
Embargado
ESPÓLIO DE ANAEL ALVES DE QUEIROZ, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar os embargos de declaração,
nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora